Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702568-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO COLELLA SANTA CRUZ, GUSTAVO CAMARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GUSTAVO STENIO SILVA SOUSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727148-22.2023.8.07.0016, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A., com a consequente inclusão dos sócios, ora agravantes, no polo passivo. Em síntese, sustentam os agravantes que o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso ora tratado, em razão da relação mantida entre as partes não possuir natureza consumerista. Aduzem ainda não restarem demonstrados os requisitos legais para o acolhimento do pedido de desconsideração, previstos no art. 50 do Código Civil, os quais devem ser aplicados apenas em situações extremas. Por fim, alegam que a empresa VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. possui outros bens penhoráveis, o que impede o redirecionamento da execução aos sócios. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com vistas em determinar a imediata suspensão da decisão agravada, impossibilitando qualquer medida expropriatória em face dos agravantes. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a)que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c)não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As razões ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade de provimento do agravo interposto. Em juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, que justifique não se aguardar o desfecho dos autos. A decisão agravada, observando-se tratar de relação de consumo, aplicou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do CDC, a qual é mais benéfica para o consumidor e não exige prova da fraude ou do abuso do direito, bastando para tanto a demonstração, pelo consumidor, do estado de insolvência do fornecedor, deferindo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Diferentemente do que sustentam os agravantes, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie. Isso porque, embora o Código de Defesa do Consumidor consagre o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, o C. STJ há muito reconhece a necessidade de abrandar o rigor desse critério em situações específicas, admitindo-se a aplicação da legislação consumerista se e quando evidenciada a vulnerabilidade do consumidor. Assim, em razão da natureza consumerista tratada nos autos, a princípio, correta a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28 do CDC, em detrimento aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, flexibilizando as regras da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de facilitar ao consumidor, hipossuficiente, a persecução de seus créditos. De acordo com a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, desnecessária a comprovação, pelo consumidor, do abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de qualquer fato jurídico que lhe dificulte o recebimento de seu crédito, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica é instrumento prejudicial aos seus interesses. Pode-se verificar, no caso dos autos, diante das tentativas infrutíferas de expropriação de bens da empresa devedora,indícios de que sua personalidade jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos por ela causados ao consumidor. Embora os agravantes afirmem que a empresa VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. possui bens penhoráveis, nenhum foi nomeado à penhora nos autos de origem, de modo a quitar o débito perseguido pelo exequente e extinguir a execução. Pelo exposto, tendo em vista a não localização de bens da empresa passíveis de satisfação do débito exequendo, bem como que a personalidade jurídica demonstrou ser obstáculo ao recebimento do crédito pela parte agravada, em sede de juízo de cognição sumária, mostra-se correta a aplicação pelo Juízo de 1o Grau da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, permanecendo a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator